Tribunal: TJDFT
Processo: 0738519-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO E CURATELA. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. GRATUIDADE. BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. RENDIMENTOS. ALCANCE EXPRESSIVO. EVIDÊNCIAS DE SITUAÇÃO FINANCEIRA EQUILIBRADA. CURATELANDO. RENDA PRÓPRIA. AFETAÇÃO DA SITUAÇÃO FINACEIRA DO CURADOR. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. NEGATIVA DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§ 2o 3o). AGRAVO DESPROVIDO.

1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.

2. O servidor público federal que aufere rendimentos líquidos de expressivo alcance pecuniário e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, residindo, inclusive, em bairro diferenciado, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste.

3. Detendo o curatelando renda própria que se afigura apta a guarnecer suas necessidades materiais, o fato de se estar no ambiente de ação movida em seu favor, pois destinada, com a interdição postulada, a resguardar seus direitos e interesses, não autoriza que o autor da postulação seja agraciado com as benesses da justiça gratuita se detém condições financeiras que o habilitam a fomentar os custos processuais inerentes à ação de interdição, inclusive porque a gratuidade judiciária tem sua gênese no princípio que resguarda o acesso à justiça como direito e garantia fundamental, sendo reservada somente aos que se afiguram financeiramente incapacitados de suportar os custos processuais, não sendo pautada pela natureza da ação.

4. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a indeferir a gratuidade de justiça postulada de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o).

5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.